Tribunal: TJDFT
Processo: 0012352-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No PROCESSO: 0012352-28.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA JOSE MOREIRA OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 5039/2022/COORPRE (ID 42408594) informando o total pagamento das quantias devidas no precatório de no 0024003-57.2017.8.07.0000, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, determino a extinção do processo em relação a MARIA JOSE MOREIRA OLIVEIRA. 3. Após, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardar o julgamento dos recursos referentes aos honorários de sucumbência nos Tribunais Superiores, conforme certidão de ID 42412195. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator